Tribunal: TJES
Processo: 5008302-60.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Incêndio
Data de julgamento: 2025-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5008302-60.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JHONATHAN CARDOSO DE AMORIM

COATOR: 1 Vara Criminal da Comarca de Viana ES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. INCÊNDIO CRIMINOSO EM ÔNIBUS COLETIVO. INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. INADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado contra ato judicial consubstanciado na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente. O impetrante sustenta ausência dos requisitos legais para a custódia cautelar, especialmente quanto à individualização da conduta atribuída ao paciente, e requer a revogação da prisão com aplicação de medidas cautelares alternativas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve adequada individualização da conduta do paciente na decisão que decretou a prisão preventiva; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva exige demonstração da materialidade do crime, indícios suficientes de autoria e a indicação concreta da necessidade da medida, conforme art. 312 do CPP.

4. Os elementos constantes dos autos individualizam a conduta do paciente como um dos líderes do incêndio criminoso, apontando que ele teria ateado gasolina na parte dianteira do coletivo.

5. A alegação de ausência de autoria demanda reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus.

6. A gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo
modus operandi
— incêndio deliberado em transporte coletivo com pessoas a bordo e gasolina lançada sobre o motorista — demonstra periculosidade acentuada e justifica a necessidade da custódia preventiva para garantia da ordem pública.

7. A vinculação do crime a ordens de organização criminosa reforça a necessidade da segregação cautelar, visando a cessação de atividades delituosas e a preservação da paz pública.

8. As condições pessoais favoráveis e a ausência de antecedentes não afastam, por si sós, a legitimidade da prisão preventiva quando presentes os fundamentos legais e a gravidade da conduta.

9. A substituição da prisão por medidas cautelares alternativas é inviável, diante da insuficiência das mesmas para conter o risco à ordem pública (CPP, art. 282, § 6º).

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A individualização da conduta do paciente na decisão que decreta a prisão preventiva é suficiente quando lastreada em elementos objetivos constantes nos autos.

2. A gravidade concreta da conduta, revelada pelo
modus operandi
do crime, constitui fundamento idôneo para a prisão preventiva com base na garantia da ordem pública.

3. A alegação de ausência de autoria não pode ser examinada em habeas corpus quando exigir revolvimento do conjunto fático-probatório.

4. A vinculação do delito a organização criminosa reforça a necessidade da segregação cautelar.

5. Condições pessoais favoráveis não impedem a decretação da prisão preventiva quando preenchidos os requisitos legais.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 282, § 6º, e 312.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 962.158/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 19.02.2025, DJe 26.02.2025; STJ, AgRg no HC n. 916.814/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 19.08.2024, DJe 22.08.2024; STF, HC 212.647 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 05.12.2022, DJe 10.01.2023; STJ, AgRg no HC n. 910.761/SP, Rel.ª Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 27.11.2024, DJe 02.12.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
JHONATHAN CARDOSO DE AMORIM
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE VIANA/ES
, que decretou a prisão preventiva do paciente nos autos nº 5000176-65.2025.8.08.0050.

O impetrante aduz, em breve síntese, a ausência dos requisitos para a decretação da prisão preventiva do paciente, salientando que não houve a individualização da suposta conduta criminosa atribuída ao coato.

Pugna pela concessão liminar da ordem, revogando-se a prisão preventiva com a imposição de medidas cautelares diversas do cárcere e, ao final, pela confirmação da decisão que vier a conceder a liminar vindicada.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID nº 14008177).

Decisão de ID nº 14028712 indeferindo o pedido liminar.

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID nº 14155345) opinando pela denegação da ordem.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
JHONATHAN CARDOSO DE AMORIM
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE VIANA/ES
, que decretou a prisão preventiva do paciente nos autos nº 5000176-65.2025.8.08.0050.

O impetrante aduz, em breve síntese, a ausência dos requisitos para a decretação da prisão preventiva do paciente, salientando que não houve a individualização da suposta conduta criminosa atribuída ao coato.

Pugna pela concessão liminar da ordem, revogando-se a prisão preventiva com a imposição de medidas cautelares diversas do cárcere e, ao final, pela confirmação da decisão que vier a conceder a liminar vindicada.

Após regular instrução do
writ
, não vejo motivos para alterar o posicionamento externado ao apreciar o pleito liminar.

Com efeito, para “
a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada em lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida
”. (AgRg no HC n. 962.158/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 26/2/2025)

No caso, consta dos autos eletrônicos que a autoridade policial representou pela decretação da prisão preventiva do paciente e de ANTHONY GABRIEL VIEIRA, JOÃO VICTOR DA SILVA NEVES e WENDERSON GREGORIO OLIVEIRA imputando-lhes a prática, em tese, do crime previsto no art. 250, § 1º, II, “c”, do Código Penal.

Narra a representação que, no dia 03/11/2024, por volta das 15h, na Avenida Mario Rangel, bairro Vila Bethânia, Viana/ES, os acusados teriam acenado para o ônibus da linha 757, frota 2182, placa SGA7E02, e, ao embarcarem no coletivo, renderam o motorista, atearam gasolina nele e no veículo e ordenaram que todos descessem, ato contínuo, deram início ao incêndio criminoso e se evadiram.

Em face da representação policial, a autoridade coatora decretou a prisão preventiva do paciente e dos demais investigados, calcada na necessidade de garantia da ordem pública em virtude da periculosidade dos investigados.

Como salientado na decisão que apreciou o pedido liminar, a prova da materialidade do crime e os indícios suficientes de autoria são demonstrados por meio dos elementos que integram o caderno inquisitivo, com destaque para depoimentos de policiais que apontam a participação do coato no incêndio criminoso.

Acerca da conduta do paciente nos atos criminosos, a representação descreve o seguinte:

(...) Que temos a foto e qualificação da pessoa de
Jhonathan Cardoso de Amorim
, indivíduo que também atuava como um segundo líder que agia dentro daquele coletivo que foi queimado na enrada (sic) do viaduto em Vila Bethania, Viana/ES ao lado de João Victor da Silva Neves na parte dianteira, vindo inclusive ser abordado pela Polícia Rodoviária Federal já deixando o evento do local criminoso, em companhia do já mencionado Wenderson Gregório de Oliveira, o qual também agiu no coletivo do incêndio no bairro Canaã, Viana/ES, cujo ônibus ficou parcialmente queimado mas até então sem utilizada para transitar.

Como se percebe, ao contrário do alegado pelo impetrante, houve a devida individualização da conduta atribuída ao paciente, o qual teria sido o responsável por atear gasolina na parte dianteira do coletivo.

Ainda que assim não o fosse, a tese relativa à ausência de autoria é incompatível de ser analisada na via estreita do
writ
, por demandar amplo revolvimento no conjunto fático-probatório.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. LAVAGEM DE DINHEIRO. SUFICIÊNCIA DOS INDÍCIOS DE AUTORIA. MATÉRIA FÁTICO PROBATÓRIA. INCOMPATIBILIDADE DA VIA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. NECESSIDADE DE INTERROMPER ATIVIDADES DE ASSOCIAÇÃO VOLTADA PARA O TRÁFICO DE DROGAS. INOVAÇÃO EM SEDE DE ACÓRDÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MERO DETALHAMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.
2. A tese de insuficiência das provas de autoria e materialidade quanto ao tipo penal imputado consiste em alegação de inocência, a qual não encontra espaço de análise na estreita via do habeas corpus ou do recurso ordinário, por demandar exame do contexto fático-probatório.
3. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Julgados do STF e STJ. (...) (AgRg no HC n. 916.814/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024.)

O perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado, por sua vez, faz-se presente diante da gravidade concreta do delito, evidenciada pelo
modus operandi
empregado na ação criminosa, de modo que a prisão preventiva se faz necessária para a garantia da ordem pública.

Isso porque os investigados atearam gasolina no motorista do coletivo, expondo a sua vida a risco, além de colocar em perigo os demais passageiros do coletivo.

Rememoro que a jurisprudência pátria aponta que “
a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva
” (HC 212647 AgR, Rel. Ministro André Mendonça, Segunda Turma, julgado em 05/12/2022, DJe 10/01/2023).

Na mesma linha, leciona Renato Brasileiro de Lima (Manual de Processo Penal 9. ed. JusPodivm, p. 899), que, para a garantia da ordem pública, “
faz-se um juízo de periculosidade do agente (e não da culpabilidade), que, em caso positivo, demonstra a necessidade de sua retirada cautelar do convívio social”.

Se não fosse o bastante, consta que o suposto crime cometido pelo paciente decorreu de ordem dirigida por integrantes da organização criminosa PCV para que ateassem fogo nos coletivos visando dispersar a atuação da polícia, que estava em confronto com traficantes na região do bairro Operário Cariacica/ES.

Evidenciada a necessidade e adequação da prisão cautelar, não há que se falar em sua substituição por medidas cautelares diversas (art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal).

Por derradeiro, registro que a “
ausência de histórico criminal e as condições pessoais favoráveis da paciente não são suficientes para afastar a necessidade da prisão preventiva, conforme jurisprudência pacificada do STJ
”. (AgRg no HC n. 910.761/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024).

Ante todo o exposto,
DENEGO
a ordem.

É como voto.